Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES E CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. PRELIMINARES DE ATIPICIDADE AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando isolada nos autos a versão defensiva acerca da ausência de dolo de subtração do telefone celular, inviável falar em cometimento do crime de apropriação de coisa alheia e, consequentemente, em atipicidade em razão transcurso de prazo especificamente previsto para aquele crime.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, a contravenção penal de porte de arma branca prescinde de regulamentação, não havendo falar em atipicidade da conduta.
3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a edição da Lei no 9.437/1997 não revogou o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, subsistindo a contravenção penal quanto ao porte de arma branca. Assim, em se tratando de porte de arma branca, deve-se aferir o contexto fático e o potencial de lesividade. 4. No caso, a Apelante trazia em sua bolsa uma adaga, medindo aproximadamente 18,5 cm no total e 10 cm de lâmina, com ponta fina, gume liso e afiado, apta para produzir lesões corporais incisas e perfuroincisas, conforme consta do Laudo de Perícia Criminal, a qual se enquadra no conceito de arma branca.
5. Afastadas as preliminares e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
6. Recurso conhecido e desprovido.